Tribunal: TJBA
Processo: 0706609-08.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706609-08.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VICTOR OLIVEIRA VASCONCELOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELO DELITO PREVISTO NO
S
ART
S
. 147

E ART. 129, § 9º C/C LEI N. 11.343/06
. AMEAÇA PRATICADA CONTRA EX-ESPOSA
E LESÕES CORPORAIS CONCRETIZADAS EM FACE DE EX-CUNHADA.
MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECHAÇADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DOLO EXISTENTE. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

0706609-08.2021.8.05.0001
, proveniente da

2ª

Vara
de Violência Doméstica e Familiar
da Comarca de
Salvador
/BA
, em que figura como Apelante,

Victor Oliveira Vasconcelos
e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001